Tribunal: TJSP
Processo: 0513707-10.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – ISS – Município de Guarulhos – Exercícios de 1997 a 2003 – Ocorrência – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição dos créditos e o ajuizamento da demanda – Ausência de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Aplicação da Súmula no 409 do STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0513707-10.2008.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado VALMIR APARECIDO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513707-10.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37.078 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0513707-10.2008.8.26.0224
Apelante
:
Municipalidade de Guarulhos
Apelado
:
Valmir Aparecido Pereira
Comarca
:
Guarulhos
Voto no 37.078.
PRESCRIÇÃO
Execução Fiscal
ISS

Município de Guarulhos Exercícios de 1997 a
2003
Ocorrência
Reconhecimento pelo
transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos
entre a constituição dos créditos e o ajuizamento
da demanda
Ausência de comprovação de
causas interruptivas ou suspensivas do prazo
prescricional Aplicação da Súmula no 409 do
STJ Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em ISS dos
exercícios de 1997 a 2003, do Município de Guarulhos, extinta
nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do NCPC, pela
sentença de fls. 06, prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito
Larissa Boni Valieris, que reconheceu a prescrição.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em síntese: não há que se falar
em prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro
do quinquênio legal, nos termos do art. 174, caput do CTN; de
rigor, portanto, a reforma da r. sentença, sob pena de afronta aos
arts. 2o e 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII, ambos da Constituição
Federal, em torno dos quais tenciona prequestionar.
Regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513707-10.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37.078 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Não comporta provimento o recurso.
Com efeito, no tocante ao tema da
prescrição tributária, há de ser observado o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça assentado no âmbito do REsp
1120295/SP (1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em
12.5.2010, DJe de 21.5.2010), cujo acórdão respectivo foi
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, e de cuja ementa
extrai-se:
“(...).
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
Tratando-se de créditos de ISS referentes
aos exercícios de 1997 a 2003, considera-se constituído o crédito
respectivo com o lançamento, que se aperfeiçoa com a notificação
para o pagamento, a partir de quando começa a fluir o prazo
prescricional.
Carecendo os presentes autos de prova
quanto à data do recebimento de cada notificação pelo
contribuinte, é lícito presumir que tal tenha ocorrido quando
muito nas datas de vencimentos dos respectivos anos
de
13/05/1997 a 17/09/2003 (fls. 03/05) , quando então começou a
fluir o quinquênio prescricional para cada um dos créditos em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0513707-10.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37.078 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Postos
esses
dados

e
a
eles
acrescentando-se ter sido a execução ajuizada em 29.12.2008 (fls.
02-vo) era incontornável reconhecer a ocorrência da prescrição,
antes mesmo da propositura do feito. Trata-se, pois, de evidente
caso de aplicação da Súmula no 409 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual: “Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
Diante
disso

e
não
tendo
a
Municipalidade comprovado qualquer causa de interrupção ou
suspensão do fluxo nos autos da execução de interesse , não se
verifica, na espécie, nenhum motivo para se invalidar a decretação
da prescrição, revelando-se, bem por isso, correta a decisão que
extinguiu o feito.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença.
A fim de que não pairem dúvidas, por
fim, não custa assentar que o aqui decidido de forma alguma
implica em ofensa aos dispositivos legais mencionados pela
apelante.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica